Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731077-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 104 do CPC, “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.” Verifica-se, na procuração ID 155593272, p. 4, a fixação de prazo de validade do mandato em 12 (doze) meses a contar da lavratura, ocorrida em 13/12/2022. Assim, consoante referido instrumento, os poderes outorgados pela pessoa jurídica recorrente ao advogado substabelecente (ID 155593273) cessaram em 13/12/2023. Desta forma, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora